Tribunal: TJMT
Processo: 1035559-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035559-60.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MANOEL GREGORIO NETO - CPF: 178.183.381-87 (EMBARGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
MANOEL GREGORIO NETO

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve, integralmente, a sentença de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em contradição quanto à aplicação do art. 1.015 do CPC (taxatividade mitigada) e à distribuição do ônus da prova à luz da tese firmada no Tema 1300 do STJ, bem como se haveria omissão sobre a inexistência de valores a pagar.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm caráter excepcional e destinam-se exclusivamente à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as matérias postas nos autos, com fundamentação jurídica suficiente e sem incorrer em omissão ou contradição.

5. O prequestionamento, para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário, não prescinde da existência dos vícios legais no julgado, sendo inaplicável como finalidade autônoma dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não configurada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios. 2. O recurso não se presta à rediscussão do mérito da causa nem à inovação recursal. 3. O prequestionamento exige a demonstração de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID no
327180852
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição quanto à taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao ônus da prova, conforme tese firmada no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, a inexistência de valores a serem pagos pelo banco embargado.

Dessa forma, requer o acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO(S):
MANOEL GREGORIO NETO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

BANCO DO BRASIL SA
contra o acórdão em ID no
327180852
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): BANCO DO BRASIL SA

APELADO(S):
MANOEL GREGORIO NETO

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Ilegitimidade passiva

O Apelante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois atua apenas como prestador de serviço e operador do Fundo PASEP, não tendo qualquer ingerência sobre a administração ou definição dos índices de correção monetária, cuja responsabilidade seria do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União.

A questão da legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações que discutem valores depositados em contas vinculadas ao PASEP foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1150, que fixou a seguinte tese:

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Conforme se verifica, o STJ reconheceu expressamente a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na prestação de serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

O Apelante argumenta que o entendimento firmado no Tema 1150 não se aplicaria ao caso concreto, pois a ação discutiria a correção monetária e os índices aplicados às contas do PASEP, matéria que seria de competência exclusiva do Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União.

Contudo, tal interpretação não encontra respaldo na tese fixada pelo STJ, que expressamente reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para responder por "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

A pretensão do autor na origem foi de justamente a indenização por danos materiais decorrentes de suposto desfalque verificado em sua conta vinculada ao PASEP, situação que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista na tese firmada pelo STJ.

Sobre isso, destaca-se trecho da exordial que menciona: “
O Requerente observou que em 18.08.1988 já tinha um saldo acumulado na conta PASEP no valor de Cz$ 42.230,00 (quarenta e dois mil duzentos e trinta cruzados), observe o print do extrato anexo: (...) Veja Excelência que quando se observa a microfilmagem, as quais se reportam a registros de 1989 constata-se que não foi transferido tal valor para o ano seguinte. Percebe-se que o saldo na conta PASEP está ZERADO
” (ID. 276121383).

Ademais, o Banco do Brasil, como administrador operacional do PASEP, é responsável pela manutenção das contas individualizadas dos participantes e pela aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor, conforme estabelece o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970.

Eventual falha nessa prestação de serviço, seja por erro na aplicação dos índices de correção, seja por saques indevidos ou qualquer outra irregularidade na gestão da conta, atrai a responsabilidade da instituição financeira perante o titular da conta.

Nesse sentido, esta Câmara já se manifestou em casos análogos:

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Pasep. Legitimidade passiva do banco do brasil. Competência da justiça estadual. Prescrição. Incidência do
cdc
. Honorários periciais. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por beneficiária do Pasep, para condená-lo ao pagamento de valores não depositados em sua conta vinculada. A sentença reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira, afastou a alegação de incompetência da Justiça Estadual, aplicou o Código de Defesa do Consumidor ao caso, afastou a prescrição trienal e fixou honorários periciais a cargo do réu. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para figurar na demanda envolvendo falhas na gestão do Pasep; (
ii
) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para julgar a causa; (
iii
) determinar o prazo prescricional aplicável às ações de cobrança relacionadas ao Pasep; (
iv
) verificar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre o correntista e o Banco do Brasil; e (v) analisar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, por ser o agente gestor do PASEP e responsável pela administração das contas vinculadas, devendo responder por eventuais falhas na prestação desse serviço. 4. A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, uma vez que não se discute direito estatutário de servidor público, mas sim relação jurídica de natureza civil entre particular e instituição financeira. 5. O Código de Defesa do Consumidor incide na hipótese, pois o autor é destinatário final dos serviços prestados pelo Banco do Brasil, e há evidente relação de consumo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao Pasep. 2. Compete à Justiça Estadual julgar ações que envolvam cobrança de valores do Pasep sob gestão do Banco do Brasil. 3. O Código de Defesa do Consumidor incide nas relações entre o correntista do Pasep e o Banco do Brasil”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 465, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1031024-12.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, rel. Sebastião Barbosa Farias, j. em 25/03/2025. (N.U 1003007-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Portanto, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Apelante.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Reitero tratar-se de recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida nos autos da ação ordinária de indenização por danos materiais que lhe move MANOEL GREGÓRIO NETO, ambos devidamente qualificados.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por MANOEL GREGÓRIO NETO em face do BANCO DO BRASIL S.A., na qual o autor sustenta ter sido prejudicado pela má administração de sua conta vinculada ao PASEP, pleiteando ressarcimento de valores que alega terem sido indevidamente subtraídos ou não adequadamente corrigidos.

O MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 3,99 a título de danos materiais, com base em laudo pericial que identificou aplicação de percentual inferior ao índice oficial sobre o saldo de 1987.

A parte apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando ser mero operador do sistema PASEP, sem poder de gestão sobre os índices de correção, que são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.

Alega ainda ausência de comprovação efetiva do dano material e questiona o arbitramento dos honorários advocatícios.

A parte apelada não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Passo à análise das teses recursais.

Não comprovação efetiva do dano material

O Apelante questiona a existência de dano material indenizável, sustentando que não houve comprovação efetiva de prejuízo suportado pela parte autora.

No presente caso, a prova técnica produzida por perito judicial (ID. 168273482) atestou que, em relação ao saldo de 1987, o Banco do Brasil aplicou índice de correção inferior ao oficialmente estipulado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, resultando em divergência de 0,44944% — que, em termos monetários, representou um saldo remanescente de R$ 3,99, posicionado em junho de 2018, conforme conclusão:

Importa destacar que o perito, de maneira criteriosa, afirmou que os índices aplicados após 1988 estavam corretos, mas reconheceu a inconsistência técnica em relação ao ano-base de 1987, o que evidencia falha pontual na prestação do serviço bancário.

Essa falha caracteriza violação ao dever legal de correta administração das contas vinculadas, cuja disciplina está prevista no art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, o qual incumbiu ao Banco do Brasil a gestão individualizada das contas dos servidores públicos no âmbito do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mediante o recebimento de comissão de serviço fixada pelo Conselho Monetário Nacional.

Além disso, o artigo 927 do Código Civil dispõe que:

"Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

No presente caso, a inobservância do índice legalmente determinado para a atualização monetária das contas vinculadas ao PASEP configura ato ilícito, por omissão ou falha técnica, o que impõe a obrigação de indenizar.

A jurisprudência é pacífica quanto ao dever do administrador financeiro de aplicar corretamente os critérios de atualização determinados pelo Conselho Diretor, sob pena de responder por eventual prejuízo patrimonial do titular da conta:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DO BRASIL. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em Exame 1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença proferida na Ação Indenizatória por Danos Materiais, ajuizada em razão de equívocos na atualização monetária da conta vinculada ao PASEP. O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Banco ao pagamento de R$ 44.105,21, corrigidos pelo IPCA e com juros pela SELIC, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em Discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) apreciar a impugnação à concessão da justiça gratuita; (
ii
) verificar se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.300 do STJ; (
iii
) analisar a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual; (
iv
) aferir eventual ocorrência de prescrição; (v) examinar a responsabilidade do Banco do Brasil quanto à má gestão da conta PASEP e a validade dos critérios de atualização monetária utilizados, em especial a aplicação da TJLP com fator de redução. III. Razões de Decidir 3. A justiça gratuita foi corretamente concedida, uma vez que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal relativa, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, e o Banco não apresentou prova capaz de afastar essa presunção. 4. O pedido de sobrestamento do feito, com base no Tema 1.300 do STJ, foi afastado, pois a controvérsia dos autos não versa sobre ônus da prova, mas sobre diferenças nos valores creditados, já devidamente esclarecidas por perícia contábil. 5. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a alegação de incompetência da Justiça Estadual foram afastadas. Conforme tese firmada no Tema 1.150/STJ e Súmula 42/STJ, é legítima a presença do Banco no polo passivo e competente a Justiça Comum Estadual para julgamento da matéria. 6. A pretensão indenizatória não está prescrita, aplicando-se o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tomou ciência das irregularidades, sem que o Banco tenha demonstrado o transcurso desse prazo. 7. Restou configurada a falha na prestação do serviço bancário, comprovada por perícia contábil judicial, que apurou diferença nos valores creditados em razão da má gestão da conta PASEP. 8. A aplicação do fator de redução da TJLP, a partir de 1994, decorre de regulamentação legal e atos normativos do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não havendo respaldo jurídico para sua substituição por outro índice, como o IPCA. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A impugnação à justiça gratuita não se sustenta quando ausente prova idônea para afastar a presunção de hipossuficiência econômica da parte natural. 2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. 3. Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações cíveis relacionadas ao PASEP, nos termos da Súmula 42/STJ. 4. O prazo prescricional para ações que discutem diferenças nos valores de contas do PASEP é de 10 anos, contados da data da ciência do desfalque pelo titular. 5. Laudo pericial judicial que aponta diferença em favor do titular da conta tem presunção de veracidade e embasa a responsabilização civil do Banco. 6. É válida a aplicação da TJLP com fator de redução, conforme regulamentação do Conselho Diretor do Fundo, sendo indevida a substituição por índices não previstos legalmente. ________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV e LXXIV; CC, art. 205; CPC/2015,
arts
. 98 e 99, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ,
AgInt
no
AREsp
1387536/MS; STJ, REsp 682.152/GO; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1010094-83.2020.8.11.0041. (N.U 1052995-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025)

Relevante mencionar, ainda, que o fato de o valor apurado ser de pequena monta não afasta a responsabilidade civil, pois o ordenamento jurídico não exige quantum mínimo para configurar o dano indenizável.

O direito à indenização nasce da efetiva violação de direito subjetivo e da comprovação de dano, ainda que simbólico ou de valor irrisório, nos termos do princípio da reparação integral consagrado no artigo 944 do Código Civil:

"A indenização mede-se pela extensão do dano."

Assim, constatado o descumprimento da obrigação legal de correção adequada do saldo da conta individual vinculada ao PASEP, configura-se o nexo de causalidade necessário para imputar responsabilidade à instituição financeira.

A prova do dano decorre, portanto, da perícia contábil oficial e imparcial, produzida sob o contraditório, cujo resultado não foi infirmado por qualquer prova técnica em sentido contrário.

Rejeita-se, por conseguinte, a alegação de ausência de dano material.

Arbitramento dos honorários de sucumbência

A Apelante impugna o valor dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, pleiteando sua redução ao percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação.

O artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8oNas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômicoou
,
ainda,quando
o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

[...]”

A verba honorária, como é cediço, possui natureza alimentar e constitui direito do advogado, estando intimamente vinculada à dignidade do exercício da advocacia, sendo que sua fixação deve observar o labor desempenhado pelo causídico, bem como o tempo despendido na prestação dos serviços.

Arbitrar honorários em valores irrisórios configura violação à dignidade do múnus público exercido pelos profissionais da advocacia, não apenas no âmbito deste Egrégio Tribunal mato-grossense, mas em todo o território nacional.

Feitas tais ponderações, acerca da fixação de honorários por equidade, como disciplina o § 8o do mencionado art. 85, está reservada às hipóteses em que a demanda trate de proveito econômico irrisório ou inestimável e/ou valor de causa baixo, prejudicando a fixação pelos parâmetros de porcentagem, disposto no § 2o.

A matéria, inclusive, foi objeto de acirrada discussão pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja Corte Especial, por meio do Tema Repetitivo 1076, fixou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

À luz do posicionamento firmado, a fixação dos honorários deve obedecer à ordem decrescente do § 2o do art. 85, sendo fixado sobre o valor (i) da condenação; ou (
ii
) do proveito econômico obtido; ou (
iii
) do valor atualizado da causa. Na impossibilidade, poderá o julgador adotar o critério da fixação por equidade.

No caso concreto, considerando que o valor da condenação é de apenas R$ 3,99, a aplicação do percentual mínimo de 10% resultaria em honorários irrisórios.

Contudo, o § 8o do mesmo dispositivo autoriza a fixação por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, observando-se os critérios do § 2o.

Analisando o histórico processual, verifica-se que a ação foi proposta em 13/10/2021, tendo o advogado do autor oposto embargos de declaração em 25/10/2021 em face da decisão de indeferimento da justiça gratuita, peticionado em 02/02/2022 informando sobre o pagamento da primeira parcela das custas iniciais, indicado em 14/02/2022 endereço eletrônico para participação de audiência de conciliação, participado da audiência de conciliação em 03/05/2022, apresentado impugnação à contestação em 03/06/2022, requerido o prosseguimento do feito em 03/11/2023 em razão do julgamento do Tema 1150 e solicitado o julgamento antecipado da lide em 19/12/2023.

Assim, considerando o grau de zelo do profissional, a complexidade da matéria envolvendo questões específicas do PASEP, o tempo de tramitação do processo, a necessidade de acompanhamento das decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema e o trabalho efetivamente realizado pelo advogado ao longo de mais de três anos de tramitação, o valor fixado de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional, não merecendo redução.

De forma similar, julgados desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto por executado excluído do polo passivo da execução, diante do acolhimento da exceção de
pré
-executividade, contra decisão que deixou de fixar honorários advocatícios, mesmo após reconhecer a ilegitimidade passiva. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do excipiente, quando acolhida exceção de
pré
-executividade para sua exclusão da execução, ainda que esta prossiga em relação aos demais devedores. III. Razões de decidir: 3.O reconhecimento da ilegitimidade passiva representa verdadeira sucumbência da exequente, ainda que não envolva benefício econômico direto, pois o executado excluído se desonera de obrigações e constrições indevidas. 4. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, impondo à parte que deu causa à lide – ao incluir indevidamente a Caixa no polo passivo – a responsabilidade pelo pagamento dos honorários. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nesses casos, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, diante da ausência de proveito econômico mensurável (Tema 1.265/STJ). 6. Considerando a complexidade moderada da matéria, a atuação profissional nos autos e o tempo de tramitação do incidente, é razoável fixar os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma equitativa. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e fixar honorários advocatícios em R$ 3.000,00. Tese de julgamento: “1. Acolhida a exceção de
pré
-executividade com exclusão do executado do polo passivo, impõe-se a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. 2. Quando não houver proveito econômico mensurável, os honorários devem ser arbitrados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC, observando-se o princípio da causalidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 8o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, j. 24.04.2024; STJ,
AREsp
2.720.863/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 28.04.2025; TJMT, Ag. Inst. 1026538-81.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024; TJMT, Ag. Inst. 1024932-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.09.2025. (N.U 1029018-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos, sem condenação em honorários de sucumbência, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida, na medida em que a parte ré apresentou os documentos pleiteados após a liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a apresentação incompleta de contrato bancário, em resposta a solicitação extrajudicial, configura pretensão resistida, ensejando, por consequência, a condenação da parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão resistida ficou caracterizada pela não apresentação integral do contrato em sede administrativa, o que obrigou a autora a ajuizar a demanda para obter o instrumento completo. 4. A entrega dos documentos apenas após a ordem judicial de exibição não descaracteriza a resistência anterior, configurando descumprimento do dever de informação previsto na legislação consumerista. 5. Diante do caráter resistido da pretensão, a instituição ré deve suportar os honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade. 6. Considerando o proveito econômico inestimável e o valor irrisório atribuído à causa, cabível o arbitramento por equidade, sendo razoável o valor de R$ 3.000,00, à luz dos critérios do art. 85, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00. Teses de julgamento: “1. A ausência de resposta completa à solicitação extrajudicial de exibição de contrato bancário configura pretensão resistida, ainda que os documentos sejam apresentados após ordem judicial. 2. Configurada a resistência, incide o princípio da causalidade, impondo à parte ré o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §§ 2o e 8o, e 399, I. Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1043693-37.2025.8.11.0041 e N.U 1006203-15.2024.8.11.0041. (N.U 1053481-12.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 15/10/2025)

Em razão disso, deve ser rejeitada a tese de redução dos honorários advocatícios.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vícios de contradição. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Os embargos de declaração possuem finalidade estrita, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no julgado, não se prestando, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

Nessa mesma linha, não se admite, em sede de embargos declaratórios, a inovação recursal, sendo incabível a apresentação de argumentos novos ou teses jurídicas que não tenham sido oportunamente suscitadas nas razões do recurso ou nas fases processuais adequadas.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, ficam a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025